Tribunal: TJSP
Processo: 1064360-44.2025.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE RELATIVAMENTE AOS FATOS E PROVAS COLIGIDAS. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REJEIÇÃO.
1. Apresentação de documento do qual a parte já tinha plena ciência e acesso. Impossibilidade. Caso em que, ademais, o documento apresentado não é novo, pois referente a fatos anteriores e sua juntada

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE RELATIVAMENTE AOS FATOS E PROVAS COLIGIDAS. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REJEIÇÃO.
1. Apresentação de documento do qual a parte já tinha plena ciência e acesso. Impossibilidade. Caso em que, ademais, o documento apresentado não é novo, pois referente a fatos anteriores e sua juntada extemporânea é vedada.
2. Omissão e obscuridade. Inexistência. Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada. Nítida pretensão de modificação do julgamento, com a reapreciação dos fatos e do conjunto probatório. Natureza meramente infringente dos embargos caracterizada.
3. Ainda que tenha por escopo o prequestionamento, o recurso dos embargos de declaração deve observar os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Declaratórios rejeitados.